Tribunal: TJSP
Processo: 1001729-93.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - AUTORA - PESSOA JURÍDICA - ATUAÇÃO - TELEVENDAS - DESTINATÁRIA FINAL (ART. 2o DA LEI 8.078/90) - NÃO CONFIGURAÇÃO - LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - INAPLICABILIDADE.

SERVIÇO - interrupção - BREVE LAPSO TEMPORAL - período NECESSÁRIO PARA O REPARO - DANOS materiais - autora - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL -

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - AUTORA - PESSOA JURÍDICA - ATUAÇÃO - TELEVENDAS - DESTINATÁRIA FINAL (ART. 2o DA LEI 8.078/90) - NÃO CONFIGURAÇÃO - LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - INAPLICABILIDADE.

SERVIÇO - interrupção - BREVE LAPSO TEMPORAL - período NECESSÁRIO PARA O REPARO - DANOS materiais - autora - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA - obrigaTORIEDADE DE MANUTENÇÃO - ART. 1.179 DO CÓDIGO CIVIL - FATO QUE POSSIBILITARIA DEMONSTRAR A PRETENSÃO - DESCUMPRIMENTO DO art. 373, i, do cpc.

JUÍZO - MULTA - APLiCAÇÃO NA DECISÃO QUE REJEITOU OS embargos de declaração - art. 1.026, §2o do cpc - AUTORA - NÃO ATUAÇÃO COM PROPÓSITO protelatório - MERO exercício DA FACULDADE RECURSAL - PENALIDADE - AFASTAMENTO.

APELO DA autorA PARCIALMENTE PROVIDO.